Tribunal: STF
Processo: HC 226068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 790.262/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo das Execuções Penais indeferiu pedido de reconsideração da decisão que reconheceu a responsabilidade do paciente pela prática de falta disciplinar de natureza grave, em decisão assim fundamentada: 



    Trata-se de pedido de reconsideração a respeito da decisão que homologou o procedimento administrativo disciplinar que versava sobre suposta falta disciplinar praticada em 29/08/2017. 



    Analisando os autos, verifico que a referida falta grave já foi homologada judicialmente (f. 2876), sendo reapreciada por diversas vezes no E. TJSP (f. 2919/2923, 2933/2937 e 2965/2968), e mantida sua anotação. 



    Assim, nos termos da manifestação ministerial (f. 3133), não há que se falar em reconsideração da decisão, uma vez que a falta já foi homologada, devendo, se o caso, combater a decisão por meios próprios. 



    Sem prejuízo, defiro o pedido defensivo subsidiário. Oficie-se à unidade prisional para que envie aos autos o histórico de saúde do sentenciado, em especial os registros da época da falta disciplinar, para fins de comprovação de sua dificuldade de locomoção. Por fim, aguarde-se o cumprimento do requisito objetivo (f. 2992), para a análise de eventual pedido de progressão ao regime semiaberto. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pelo Desembargador relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Interno. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Inconformismo diante da decisão monocrática que indeferiu liminarmente os pedidos de anulação ou de desclassificação da falta disciplinar de natureza grave - Impossibilidade - Decisão já combatida no recurso de Agravo de Execução Penal e em Embargos Infringentes e de Nulidade, ambos transitados em julgado - Decisão mantida - Agravo não provido.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE ANULAÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública.



    2. Verifica-se que o Tribunal de Origem não conheceu da ordem originária, por tratar-se de reiteração de questões já apreciadas, não havendo previsão legal a autorizar a revisão de decisões referentes à fase de execução da pena, já analisadas pelo Órgão Colegiado estadual.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Analisando os documentos, verifica-se que o sentenciado merece ser absolvido ou sua conduta classificada para falta média ou leve. Verifica-se que o sentenciado foi condenado numa falta grave por um fato que não efetivamente prejudicou ou expôs seriamente a rotina interna do estabelecimento; e (b) A decisão agravada deve ser anulada por não observância das disposições do artigo 118, § 2º, da LEP, que prescreve que o sentenciado deve ser previamente ouvido quando praticar falta grave. 



    Requer, assim, seja concedida a ordem e anulada a decisão que homologou a falta grave datada de 29/08/2017, desconsiderando a falta disciplinar para todos os fins tendo em vista que há provas de que o sentenciado estava limitado em seus movimentos corporais, ou, subsidiariamente, desclassificando-a para falta média. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente